Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716382-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE MOREIRA LOPES DESPACHO Recurso inominado redistribuído, de ofício, a este Juízo pela Secretaria da Egrégia 1a Turma Recursal, com fundamento na existência "do Recurso Inominado 0737428-62.2017.8.07.0016, de relatoria do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano" (arquivado definitivamente em 2018). No escopo de verificar a ocorrência (ou não) de hipótese legal de prevenção, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da correlação entre as demandas (0716382-46.2019 e 0737428-62.2017, no prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar por MARLENE MOREIRA LOPES). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos; . Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito